Tribunal: TJMT
Processo: 1009263-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009263-61.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE NOVA MUTUM
AGRAVANTE: CONSTRUPAR LTDA – ME;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Construpar Ltda. – ME contra a decisão que, em ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência em sede de liminar inaudita altera pars proposta contra o Município de Nova Mutum, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, “fora autorizada pelo Município de Nova Mutum a construir o loteamento Cidade Nova no território municipal, autorização esta exarada no Decreto Municipal no 109 de 03/12/2014”, uma vez que “obedeceu, previamente, o que dispunha a Lei Municipal no 1.717/2013 (então vigente).”. Assim, “apresentou o projeto de rede de coleta de esgoto do loteamento, bem como, planilha orçamentária”, pelo que “o Departamento Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano do Município/Agravado analisou todo o projeto apresentado, submetendo ao crivo dos seus responsáveis técnicos, vindo ao final a ser aprovado o projeto conforme apresentado, no valor de R$ 555.094,79”. Por conseguinte, “o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município (SAAE) criou conta específica para que [...] procedesse ao depósito do mencionado valor”.
Assevera que, “o loteamento em questão foi devidamente executado, nos termos das normas que disciplinam a atividade, vindo a receber chancela de recebimento definitivo do Município, bem como recebimento definitivo do SAAE das obras de infraestrutura.”.
Afiança que, “paralelo à execução das obras de infraestrutura, passados aproximadamente 03 (três) anos a Prefeitura Municipal pela Portaria no 070 de 30 de maio de 2017 de lavra do Prefeito Municipal Sr. Adriano Xavier Pivetta instaurou procedimento administrativo no 013/2017 com finalidade de apurar possíveis irregularidades no projeto de rede de coleta de esgoto sanitário e planilha de quantitativos do loteamento”.
Afirma que, “a Lei Municipal no 1.717/2013 que disciplinava o procedimento para obtenção da autorização para execução do loteamento, veio a ser revogada pela Lei Complementar Municipal no 132/2015, ao passo que houve a extinção da obrigação de apresentação de planilha orçamentária para que o Município execute a obra, bem como o depósito em dinheiro por conta do loteador, que deveria ser executado pelo Município com o valor depositado.”.
Acentua que “o procedimento administrativo supramencionado teve início com apontamentos promovidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. A comissão processante daquele procedimento, em seu relatório final, entendera que houve diferença nos quantitativos de materiais e mão-de-obra informados na planilha orçamentária, o que, em tese, teria impactado no valor do projeto aprovado”. Em decorrência “aquela comissão sugeriu que a empresa Agravante viesse a ser responsabilizada pelo depósito na conta do SAAE o valor de R$ 404.174,00 (quatrocentos e quatro mil cento e setenta e quatro reais), importe este que entendera ser a diferença para a execução do projeto, somada ao valor inicialmente já depositado.”.
Alega que, “não houve qualquer prejuízo ao erário municipal, na medida em que, o Município-Agravado não executou o projeto aprovado, o valor depositado pela Agravante encontra-se depositado na conta específica da SAAE desde dezembro/2014, sendo este atualizado monetariamente, o que leva a crer que, eventualmente, caso houvesse qualquer divergência de quantitativos, o valor corrigido é o suficiente para custear a execução do projeto, caso fosse essa a intenção do município”.
Pontua que da decisão que “acolheu o parecer da Comissão Processante”, interpôs-se “recurso administrativo”. Contudo, “o recurso administrativo fora negado provimento, mantendo a sua decisão inicial, e assim, houve a expedição de Documento de Arrecadação Municipal no valor de R$ 410.681,67 (quatrocentos e dez seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos) com vencimento em 16/04/2020.”.
Argumenta que “para suspender a cobrança, garantiu o juízo, indicando Imóvel de matrícula no 16.262 situado na quadra Q, Lote 31, Loteamento Cidade Nova, com 1.090,80 m2, avaliado em R$ 414.200,00 (quatrocentos e quatorze mil e duzentos reais), sendo R$ 380,00 o m2, livre e desembaraçado”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para “suspender o ato administrativo de cobrança no valor de R$ 410.681,67 (quatrocentos e dez seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), decorrente do processo administrativo no 013/2017”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, não visualizo a presença dos requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, vez que pela situação narrada na inicial, a própria existência de um processo administrativo em que resultou a cobrança que se pretende ver suspensa, afasta a verossimilhança das alegações. Isso porque os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade e o deferimento da antecipação de tutela para suspender a exigibilidade de tal crédito necessita da demonstração, por parte da demandante, de que a constituição do débito se deu de forma irregular, o que envolve matéria de fato controvertida cujo deslinde, afora a observância do contraditório e da ampla defesa, demanda aprofundado exame de provas.
Ademais, é inerente à própria administração pública rever seus atos, ainda mais no caso concreto, que tal revisão fora feita sob determinação do Tribunal de Contas do Estado.
Como é cediço, o Administrador Público deve zelar pelo cumprimento dos princípios constitucionais explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de outros implícitos, por isso, caso repute que os procedimentos normativos para a edição do ato não tenham sido observados, não deve realizar a sua homologação, e sim buscar a retificação ou o refazimento integral do ato irregular, o que fora feito pelo Município mediante processo administrativo.
Outrossim, ressalto que é vedado ao poder Judiciário realizar análise do mérito do ato administrativo impugnado, podendo apenas realizar mero controle de legalidade do mesmo, sob pena de ferir o princípio da tripartição de poderes e se imiscuir indevidamente na esfera do Poder Executivo.
Por conseguinte, não vislumbro nos autos também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
[...]
Ante o exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida, indefiro o requerimento de antecipação de tutela inaudita altera parte, vez que se trata de providência excepcional, autorizada apenas quando a convocação do réu contribuir para a consumação do dano que se busca evitar, o que não é o caso dos autos.
Cite-Se o requerido sobre os termos da inicial, que poderá contestar no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335 do Código de Processo Civil.
Não sendo contestada a ação, certifique-se e retornem os autos conclusos.
Se na contestação for alegada qualquer das hipóteses previstas no artigo 337, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação à contestação.
Após, conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Id. 31347191, fls. 4/3).
O julgamento do recurso no Processo Administrativo no 13/2017, designado pela Portaria do Município de Nova Mutum no 70, de 30 de maio de 2017, é no essencial, do teor seguinte:
[...] a) A recorrente argumenta que o Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano emitiu laudo ratificando o projeto de rede de coleta de esgoto sanitário. Diante disto, entende-se que não qualquer irregularidade:
Sobre a conduta dos representantes técnicos da Administração Pública Municipal no ato de aprovar o projeto de rede de coleta de esgoto, destaca-se, que foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar, o qual definiu na aplicação de sanção disciplinar ao servidor André de Souza Faria em ato de exonerar (demissão) do cargo público de engenheiro sanitarista, conforme a Portaria SAD no 120, de 22 de fevereiro de 2016, publicado o seu extrato no dia 11 de março de 2016 no veiculo Diário Oficial de Contas (identificação da publicação: ano 5, edição no 826, página 56).
Neste sentido, não cabe a alegação de que a Administração Pública ficou inerte ao exercício ineficiente de seu servidor responsável para tal avaliação de projetos. Tão pouco, o Poder poderá assumir o déficit do valor para execução do projeto de rede de coleta de esgoto, sobre a justificativa de que o servidor vinculado ao Município tenha aprovado.
Aliás, o Município já avaliou a responsabilidade subjetiva do servidor e imputou a sanção disciplinar pertinente.
Deste modo, o argumento suscitado pela Loteadora não colabora na sua responsabilidade, uma vez que a conduta do servidor foi penalizada de acordo com a sua extensão de responsabilidade.
b) A loteadora alega ausência de parâmetros técnicos para definição de projeto consistente:
[...] Assim sendo, constata-se que a Comissão não se pautou em interpretação técnica. E sim, na análise de discordância referente aos quantitativos dos materiais e serviços do projeto, bem como os valores apresentados na planilha orçamentária. Diante disto, a análise é real e numérica, não se trata de interpretação. Nesse contexto, a arguição da Loteadora não assimila fundamento.
c) Arguiu que não há indício mínimo que o Poder Executivo Municipal irá implantar a rede de esgoto, tendo em conta que o Município não possui estação de tratamento de esgoto:
Primeiramente, cabe destacar que o Município em nenhum momento demonstrou que não irá executar a obra de rede de coleta de esgoto. A proposito, o valor depositado continua na conta e intacto. No entanto, o valor é insuficiente ao que efetivamente deverá ser executado na obra.
[...]
Aliás, o questionamento da Loteadora sobre a ausência de estação de tratamento de esgoto não justifica o dever desta em dispor de valores satisfatório para execução da rede coleta de esgoto no loteamento Cidade Nova, tendo em conta que a Empresa locupletou-se na alienação de lotes sobre o referido loteamento. Portanto, é dever da Loteadora em disponibilidade recursos razoável para implementação de equipamento urbano aos adquirentes. [...].
d) [...].
e) A Construpar argumenta que não há o que restituir ao Município, levando em conta que não houve desembolso por este:
Convém, avultar-se o que já foi dito no tópico de fundamentação deste recurso administrativo sobre a responsabilidade civil sobre danos ao erário público e enriquecimento sem causa à custa de patrimônio público, tendo neste caso, a verificação da estrita aplicação dos pressupostos tradicionais [...].
[...]
Pois bem, averiguando os autos do processo administrativo, observa-se a existência do primeiro requisito que é o enriquecimento da Loteadora, tendo em conta que esta não cumpriu com o dever de depositar o valor suficiente para a execução da obra de rede de coleta de esgoto do Loteamento Cidade Nova, em contra partida auferiu valores na alienação dos lotes do referido Loteamento.
O ato continuo da avaliação do processo administrativo, também depara-se com o segundo requisito que é do enriquecimento à custa de outrem. [...].
Já o terceiro requisito que é a falta de causa justificativa do enriquecimento. Os representantes da Loteadora não apresentaram nenhuma justificativa plausível. Aliás, sob aspecto de análise da planilha orçamentária apresentada, constata-se discrepância de quantidade e de valores, os quais facilmente poderiam ter sido previamente percebidos pela Empresa, bastante realizar a revisão junto no próprio projeto apresentado, bem como uma consulta a tabela SINAPI. Isto posto, tanto a responsabilidade civil quanto o enriquecimento sem causa são suficientes para resolver e identificar a necessidade de reparação de dano.
[...]
f) A loteadora pondera que a decisão não possui amparo jurídico devido a Lei Municipal no 1.717/2013 ter sido revogada:
A Lei Municipal no 1.717/2013 foi revogada pela Lei Complementar Municipal no 132, que foi sancionada no dia 15 de julho de 2015, no entanto, cabe salientar que o projeto de rede de coleta de esgoto foi apresentado em junho de 2014, aprovado em 05 de novembro de 2014 e o depósito insuficiente ocorreu em dezembro de 2014, portanto, os atos ocorreram dentro da vigência dos efeitos da referida Lei.
Entretanto, os atos deste processo administrativo, assim como a sua decisão pauta-se no procedimento de responsabilidade civil e enriquecimento sem causa, o qual está devidamente alicerçada na Constituição Federal e no Código Civil. Posto isto, este processo administrativo avaliou a existência de inconsistências e suas consequências, sendo que o rigor da sua formalidade pauta-se na Lei Federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e Lei Municipal no 2.317, de 17 de setembro de 2019. Portanto, a Lei Municipal no 1.717/2013 prestou-se tão comente para regular os atos quanto a possibilidade de depósito do valor do projeto de rede de esgoto por emprega Loteadora, e, quanto ao processo administrativo trata-se da analise da responsabilidade pelo depósito insuficiente, o qual não necessita da vigência da dita Lei Revogada.
[...]
Conclusão:
Por todo o exposto, e o mais que dos autos consta nos termos da Lei Municipal no 2.317/2019 e na Lei Federal no 9.784/99, conheço, cabendo salientar a tempestividade da apresentação do recurso, e nego provimento ao Recurso Administrativo, interposto pela empresa Construpar Ltda – ME, razão pela qual decido manter incólume a decisão que aplicou a sanção do dever de restituir valor na conta especifica do SAAE, sendo esta no montante atualizado, conforme cálculo em anexo, de R$ 410.681,67 (quatrocentos e dez mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), bem como, a necessidade de apresentar o projeto de rede de coleta de esgoto do Loteamento Cidade Nova corrigida e atualizar a planilha orçamentaria, ambos devidamente atestado por responsável técnico com a devida ART emitida.
Intimem-se. Publique-se.
Após. Arquive-se
Nova Mutum, 16 de março de 2020.
Adriano Xavier Pivetta
Prefeito de Nova Mutum [...]. (Id. 40569981, fls. 7/12). [com negrito no original].
Pois bem.
Da análise do ato impugnado, Documento de Arrecadação Municipal – DAM, no valor de R$ 410.681,67: quatrocentos e dez mil seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos (Id. 40569981, fls 13), decorrente do Processo Administrativo Sancionador no 13/2017 (Id’s. 40569963, 40569964, 40569965, 40569966, 40569967, 40569968, 40569969, 40569970, 40569970 e 40569971) , não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).
[...] Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legitimidade (atributos do ato administrativo), o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do administrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 527634/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 2005). [sem negrito no original]
Nada obstante o caráter não tributário da multa administrativa, é aplicável o disposto no artigo 151, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, desde que haja o depósito do seu montante integral, e ainda, aplica-se o artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, que equipara o dinheiro a fiança bancária e ao seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.
1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.
2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.
3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).
4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB.
5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.
6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.
7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada
8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.
9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019). [sem negrito no original]
Todavia, não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, nem se apresentou fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
Quanto ao oferecimento de caução real consistente no “imóvel de matrícula no 16.262 situado na quadra Q, Lote 31, Loteamento Cidade Nova, com 1.090,80 m2, avaliado em R$ 414.200,00 (quatrocentos e quatorze mil e duzentos reais), sendo R$ 380,00 o m2” (Id. 40801960, fls. 9), é certo que a caução oferecida pela agravante somente é admitida para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nunca para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
[...] Já decidiu o STJ que, muito embora a penhora e a Medida Cautelar de caução possam ensejar a expedição da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206, do CTN), não são elas meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, pois não previstas no art. 151 do CTN. Precedentes: REsp. 1.307.961/MT, Rel. Ministro Castro Meira, DJE 12.09.2012; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 22.10.2013, DJE 22.11.2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1504009/BA, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de abril de 2015). [Sem negrito no original]
Em conclusão, os fundamentos não se apresentam, a princípio e, em cognição não exaustiva, com a relevância suficiente a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributário.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 4 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator